Tribunal: TJMT
Processo: 1033439-49.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033439-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS - CPF: 111.188.901-59 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS REMÉDIOS ADQUIRIDOS E AS ENFERMIDADES DECORRENTES DO SINISTRO – RECEITA MÉDICA NÃO APRESENTADA – REEMBOLSO INCABÍVEL – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Não provado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a improcedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1033439-49.2018.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Capital, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para:
1-)
a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso;
2-)
a título de reembolso por despesas médicas e suplementares, o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do seu efetivo desembolso.

Por fim, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em em R$ 950,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a parte apelante alega que a condenação (
reembolso por despesas médicas e suplementares, R$ 800,00)
é indevida, posto que nenhuma despesa foi efetivamente comprovada pelo recorrido, ou seja, não comprovou que os gastos suportados foram prescritos por um médico e ainda não foi comprovado o nexo de causalidade entre as despesas médicas e o acidente.

Esclarece que a indenização prevista pelo regulamento do DPVAT tem por objeto reembolsar o beneficiário por gastos efetivamente comprovados a título de assistência médica e complementares derivados do sinistro até a ordem de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), montante este estabelecido como teto máximo pela lei competente à época do sinistro.

Para tanto, é imprescindível a demonstração da correlação dos gastos com o tratamento das respectivas sequelas, o que não restou claramente comprovado nos autos.

Desse modo, requer o provimento ao presente Recurso, para que seja reformada a sentença para afastar a condenação imposta.

Contrarrazões no id. .47348012

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara. A questão é simples e não merece maiores digressões.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

O eminente doutrinador Ricardo Rizzardo leciona que:
As despesas de assistência médica e suplementares
se comprovam com os recibos ou notas fiscais
(
in
A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Revista dos Tribunais, 9a ed., pág. 236).

A jurisprudência pátria, do mesmo modo, não discrepa:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ausência de comprovação das despesas médicas - Exegese do artigo 5º, § 1º, alínea "b" da Lei 6.194/74 - Recurso provido.

(TJSP; Apelação Sem Revisão N/A; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 15/12/2008; Data de Registro: 12/01/2009)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - PROVA DAS DESPESAS E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO APONTADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR CORRETO. 1 - O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à comprovação da realização dos gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00. 2 - Nos limites da Lei, o pagamento da indenização do seguro DPVAT
será efetuado mediante prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa do segurado (art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74). 3- O valor da indenização securitária deve ser apurado segundo o grau de invalidez da vítima e tem por base de cálculo o teto previsto na Lei nº 6.194/74, sendo obrigatória a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.15.012253-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)

No caso, as despesas que a parte apelada pretende sejam reembolsadas correspondem a 2 (duas) notas fiscais expedidas dia 10.02.2017 (Ressonância no valor de R$ 500,00) e, do dia 26.12.2017 (Dopller no valor de R$ 300,00), que foram emitidas a mais de 1 (um) ano após o acidente e, ainda, com ausência do pedido médico a se estabelecer o nexo de causalidade, motivo pelos quais as mesmas devem ser desconsideradas para fins de reembolso, de modo que, não há como afirmar que o exames realizados são pertinentes ao acidente de trânsito.

Ademais, os exames constantes nas notas fiscais somente podem ser realizados através da apresentação da receita médica, cabendo ao autor a juntada de tais documentos ao feito, a fim de corroborar sua pretensão.

Dessa forma, diante da impossibilidade de atribuir o pagamento dos exames às lesões decorrentes do acidente de trânsito, deve ser afastada a condenação da ré ao reembolso dessas despesas.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020